Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723762-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PEDRO RODRIGUES DE SOUSA, MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente devedor para se manifestar sobre o pedido de complementação do valor recebido a título de preferência constitucional (ID 16759359), no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o dobro legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac